Tribunal: TJMT
Processo: 1005833-57.2025.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005833-57.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROMUALDO DIAS DA SILVA - CPF: 702.349.491-04 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005833-57.2025.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Romualdo Rosa Dias

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RUBRICAS “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO”, “PAGTO ELETRON COBRANÇA PORTO SEGURO CARTÕES”, “CARTÃO CRÉDITO ANUIDADE”, “SAQUE TERMINAL” E “EXTRATO MOVIMENTO(E)”. EXTRATOS QUE DEMONSTRAM UTILIZAÇÃO EFETIVA DE CARTÕES E SERVIÇOS AVULSOS, COMPATÍVEIS COM CONTA DE MOVIMENTAÇÃO AMPLA. ADESÃO TÁCITA E USO REITERADO DOS SERVIÇOS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILICITUDE OU DESAUTORIZAÇÃO DOS DÉBITOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2. O recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de débitos não autorizados em sua conta corrente, tais como, “
tarifa bancária SAQUETERMINAL, EXTRATOmovimento(E), CARTÃO DE CRÉDITO ANUIDADE, GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO e PAGTO ELETRON COBRANÇA PORTO SEGURO CARTÕES”
, e que a sentença teria se baseado em meras presunções, sem prova de contratação pelo banco.

3. Da análise minuciosa dos documentos, especialmente dos
extratos bancários
encartados aos autos, constata-se que os lançamentos indicados na inicial como “descontos indevidos” correspondem, na realidade, a
pagamentos de faturas de cartão de crédito Bradesco e Porto Seguro
, bem como
anuidades de cartão de crédito e tarifas por saques ou extratos excedentes
. Com efeito, há débitos claramente descritos como
“PAGTO ELETRON COBRANÇA PORTO SEGURO CARTÕES”
e
“CARTÃO CRÉDITO ANUIDADE”
,
datados, por exemplo, de 24/08/2020 (R$ 1.463,61) e 21/09/2020 (R$ 46,50).

4. Tais débitos derivam de
obrigações legítimas do próprio correntista
, correspondendo à quitação de faturas e à contraprestação pela manutenção de cartões de crédito que foram efetivamente desbloqueados e utilizados, conforme asseverado na contestação e corroborado pelo padrão de movimentação bancária.

5. A
Resolução CMN no 3.919/2010
autoriza expressamente a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários diferenciados, como cartões de crédito, cuja anuidade tem natureza de remuneração pela disponibilidade do serviço, ainda que não haja uso contínuo

6. Da mesma forma, os débitos identificados como
“SAQUETERMINAL”
e
“EXTRATOmovimento(E)”
configuram
tarifas avulsas
aplicáveis quando o consumidor excede o número de operações gratuitas previstas em seu pacote de serviços, sendo a cobrança legítima e em conformidade com a regulamentação do Banco Central, o que pode ser comprovado pela vasta movimentação financeira encontrada nos extratos juntados aos autos.

7. Não prospera, portanto, a alegação de ausência de contratação. Ainda que o consumidor não tenha exibido contrato físico, o uso reiterado dos cartões e a natureza das transações evidenciam adesão tácita às condições gerais do produto financeiro. Ademais, o recorrente
não comprovou
ter requerido formalmente a migração para pacote de serviços essenciais, tampouco demonstrou que as cobranças decorreram de erro do sistema ou má-fé do fornecedor. Além disso, tais débitos ocorrem desde o ano de 2020 e o autor nunca formalizou reclamação administrativa não reconhecendo os lançamentos oriundos do cartão de crédito.

8.
Não se vislumbra conduta ilícita da instituição financeira. A mera alegação de descontos indevidos, sem demonstração de fraude ou erro, não autoriza repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC) nem indenização por dano moral.

9.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025